Tribunal: TJBA
Processo: 8173234-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173234-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEA I, fixando o valor da reparação em R$ 4.000,00. A Apelante sustenta a inexistência de vínculo contratual com a parte Ré, o que torna indevida a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), e pleiteia a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes revela-se suficiente, proporcional e adequado à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de indenizar decorre da ilicitude do ato de negativação indevida, cuja ocorrência não foi objeto de impugnação pela parte Ré, estando, pois, incontroversa nos autos.

4.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o caráter compensatório em relação à vítima e o efeito pedagógico da medida, sem permitir enriquecimento sem causa.

5.

Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece como adequada, em casos similares, a fixação de indenizações em patamar superior ao arbitrado pelo juízo de origem, especialmente quando o valor estipulado se mostra ínfimo diante da gravidade do ilícito e da conduta do ofensor.

6.

No caso concreto, o montante fixado em R$ 4.000,00 revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, valor que melhor atende às finalidades da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

7.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação estão de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para sua alteração diante da baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a existência de relação contratual, configura dano moral in re ipsa.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua majoração quando fixado em quantia ínfima diante das circunstâncias do caso concreto.

3.

O quantum de R$ 10.000,00 é adequado para reparar a dor e o constrangimento resultantes da inscrição indevida, considerando os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8173234-92.2025.8.05.0001
, de Salvador/Bahia, em que figura como
Apelante
–
ANA LUCIA SANTOS SOUSA
, e como
Apelado-

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,